Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E O DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, fundamento no art. 485, IV, CPC, ação de busca e apreensão, diante da reiterada impossibilidade de localizar o veículo e o réu e da ausência de providências úteis da autora, apesar de intimações para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) verificar se a extinção foi precipitada diante das diligências indicadas pela autora; e (ii) definir se a não localização do bem e do réu, somada à inércia da autora em adotar medidas eficazes ou requerer a conversão, autoriza a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da liminar e a posterior citação do devedor são pressupostos essenciais à ação de busca e apreensão (art. 3o, §3o, Decreto-Lei no 911/1969; Tema 1040/STJ).
4. As diligências realizadas foram infrutíferas, e a autora, embora intimada, não apresentou novo endereço nem requereu providências aptas a permitir o regular andamento do processo.
5. A ausência de localização do bem e do réu, somada à inércia da autora, caracteriza falta de pressuposto processual e autoriza a extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).
6. A faculdade de conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969) visa à efetividade da tutela; sua não utilização, diante da frustração da busca e apreensão, impede o prosseguimento do feito.
7. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, aplicável apenas às hipóteses de abandono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A não localização do bem e do réu, associada à falta de providências eficazes da parte autora, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção sem resolução de mérito.
2. O cumprimento da liminar é pressuposto indispensável ao desenvolvimento da ação de busca e apreensão.
3. A faculdade de conversão em execução deve ser exercida quando frustrada a busca e apreensão, sob pena de inviabilizar o prosseguimento do feito.
4. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal prevista para abandono da causa.